Tribunal: TJSP
Processo: 1006437-27.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuos bancários (empréstimo pessoal e consignado) – Autora nega as contratações – Bancos réus apresentam pretendida prova da contratação alegadamente realizada por meio de aplicativo telefônico ("logs" internos), mas desacompanhado de qualquer indício mínimo de prova da identidade da autora que, logo que tomou conhecimento da operação, lavrou

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuos bancários (empréstimo pessoal e consignado) – Autora nega as contratações – Bancos réus apresentam pretendida prova da contratação alegadamente realizada por meio de aplicativo telefônico ("logs" internos), mas desacompanhado de qualquer indício mínimo de prova da identidade da autora que, logo que tomou conhecimento da operação, lavrou boletim de ocorrência e promoveu sua contestação, sem que houvesse qualquer solução por parte dos Bancos – Na falta de prova segura da contratação e diante da contestação das transferências oriundas da quantia mutuada (situação típica de golpes bancários), além da contestação pela consumidora, conclui-se pela fraude e consequente falha na prestação do serviço bancário - Responsabilidade objetiva e que também decorre do risco da atividade explorada pelos réus – Falha na prestação do serviço bancário – Inexistência das excludentes do § 3o do art. 14 do CDC: prova de que o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro – Responsabilidade civil configurada – Responsabilidade civil configurada – Aplicação da súmula 479 do STJ – Dano moral – Ocorrência – Dano "in re ipsa" - Indenização arbitrada na sentença em R$ 10.000,00 – Manutenção – Redução desse valor – Inadmissibilidade - – Dano material – Condenação dos réus a restituírem o saldo da autora ao "status quo ante" - Na fase de liquidação de sentença, serão apurados os valores e a autora não fará jus às quantias que sobejaram aquelas que já estavam presentes em sua conta corrente antes das operações impugnadas na petição inicial, para evitar o seu enriquecimento sem causa - Caso os meliantes não tenham conseguido sacar os valores de todos empréstimos contratados fraudulentamente e declarados inexigíveis, se alguma quantia (proveniente desse negócio fraudulento) remanesceu em conta corrente da autora, será compensada com o montante condenatório - Condenação dos apelantes restringe-se ao retorno ao "status quo ante" e aos valores que foram eventualmente descontados da autora (em seu benefício previdenciário ou em sua conta corrente) decorrentes daquelas operações – Ação parcialmente procedente, mas em menor proporção – Bancos continuam responsáveis pelos encargos de sucumbência – Recursos providos em parte.